Tribunal: TJDFT
Processo: 0746208-54.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PENDENTES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de verba remuneratória pendente reconhecida administrativamente. Recurso da parte ré visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Verbas remuneratórias pendentes. Reconhecimento Administrativo. Reconhecida administrativamente a existência de verba remuneratória pendente de acerto, relativo à diferença de gratificação de titulação, devolução de seguridade social, diferença de abono de permanência, e em vista da recalcitrância da Administração em saldá-la, cabível a condenação em obrigação de pagar o valor remanescente, no montante de R$ 5.168,69, conforme documento de ID 9467671 emitido pela Administração. O valor da condenação corresponde à soma reconhecida administrativamente, que afasta a incerteza do crédito. A atualização do valor dar-se-á a partir de 01/12/2017, data do cálculo elaborado pela parte ré.
3 – Correção monetária e juros de mora. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Precedente: (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 02-05-2016 PUBLIC 03-05-2016). Ademais, os embargos de declaração opostos em face do acórdão foram rejeitados e não houve modulação dos efeitos, de modo que prevalece o que restou definido no julgado paradigma. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido e não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E